Tribunal: TJSP
Processo: 1054861-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta - – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Contrato que não prevê a sua cobrança – No período de inadimplência incidirá encargos remuneratórios previstos no contrato, multa de 2% e juros de mora de 12 % ao ano - Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Inexistente no contrato – Alegação infundada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ – Sentença mantida.
- Repetição em dobro – Não acolhimento – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054861-12.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO PEDRO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
2
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100
Apelante: Antônio Pedro Garcia
Apelado: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Voto 32395
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

CET
-
Confusão
entre
a
taxa
de
juros
remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato Irresignação que não se sustenta -
Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.
- Comissão de permanência Contrato que não
prevê a sua cobrança
No período de
inadimplência incidirá encargos remuneratórios
previstos no contrato, multa de 2% e juros de
mora de 12 % ao ano - Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
3
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem Inexistente no
contrato Alegação infundada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp. 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ Sentença
mantida.
- Repetição em dobro
Não acolhimento

Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 109/115) que julgou improcedente a ação revisional de
contrato cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por
Antônio Pedro Garcia em face de Omni S/A Crédito,
Financiamento e Investimento.
Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa a
cargo do autor, respeitada a gratuidade de justiça concedida.
O
autor
recorreu.
Requer
a
procedência total da ação com a repetição do indébito em dobro,
sustentando (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do
1 Valor da causa: R$ 6416,04 em maio de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
de 03.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
4
Consumidor; (ii) a ilegalidade da capitalização de juros; (iii) juros
acima da média; (iv) comissão de permanência com outros
encargos; (v) tarifas ilegais, tais como: cadastro, avaliação de
bem, seguro e IOF.
Recurso respondido.
É o relatório.
A parte autora celebrou com a ré,
contrato de financiamento de veículo para pagamento em 48
parcelas de R$ 755,00 em 22.08.2018 (fl. 37). Restou pactuado
no documento a aplicação de taxa de juros remuneratórios de
3,44% ao mês, CET de 50,111%, encargos de inadimplência
(item 9 do contrato juros moratórios de 1% e multa de 2%),
tarifa de cadastro (R$200,00), Assistência Mondial Serviços Ltda.
(R$ 400,00) e IOF (R$ 521,79).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.
Com relação à taxa de juros
cobrada pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura
não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, não havendo
abusividade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
5
E, no caso concreto, verifica-se que
os juros remuneratórios com a cobrança dos encargos, totalizou o
Custo Efetivo Total (CET). Assim, não há que se falar em
cobrança de juros acima da taxa pactuada, não havendo
qualquer motivo para modificação do valor das parcelas, uma vez
que o autor confundiu, em suas alegações, a taxa de juros
remuneratórios com o custo efetivo total (CET) do contrato.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato
de financiamento de veículo para pagamento em prestações
fixas, tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo
do prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
6
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Quanto
à
comissão
de
permanência, consta no contrato que os encargos em caso de
inadimplemento serão os previstos no item 10, ou seja, no
período de inadimplência incidirá encargos remuneratórios do
item 9 previstos no contrato, multa de 2% e juros moratórios de
12% ao ano. E nada há de ilegal nesse aspecto a ensejar
qualquer alteração.
A tarifa de cadastro está prevista
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A cobrança da tarifa de avaliação
do bem é inexistente no contrato.
Quanto ao seguro (Assistência
Mondial Ltda.), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
julgamento do recurso repetitivo - RESp 1.639.320 Tema 972 -
concluiu que a inclusão desse seguro nos contratos bancários
não é vedada pela regulação bancária, e a validade dessa
contratação em face da legislação consumerista também não
encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula
optativa ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
7
Não obstante, a questão avança
quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual
consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Não prospera a irresignação do
autor quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF), pois no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso
Repetitivo) pelo Superior Tribunal de Justiça foi firmada tese a
respeito da cobrança e parcelamento do tributo, nos seguintes
termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
Por fim, a parte autora não faz jus à
restituição em dobro, pois as verbas afastadas eram previstas
em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderiam ser
consideradas como resultantes de falha injustificada na prestação
do serviço ou de má-fé da ré.
A correção monetária, por sua vez,
deverá incidir a partir da cobrança indevida e os juros são
devidos no caso e incidem a partir da citação.
Posto
isso,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054861-12.2020.8.26.0100 -Voto no 32395
8
provimento ao recurso nos termos deste Acórdão.
Em razão do acolhimento de parte
mínima do pedido do autor os honorários sucumbenciais ficam tal
como fixados em primeiro grau.
MARINO NETO
Relator